Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-30.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002609-30.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: LUIS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Itaucard S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito das Taxas e Tarifas Administrativas c/c Danos Morais, ajuizada por Luis Henrique Pereira da Silva, para declarar a nulidade da cobrança das despesas de serviços de terceiros, no valor de R$ 392,80 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), de gravame eletrônico, no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) e de registro do contrato, no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo o valor relativo às referidas taxas ser restituído ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 02/08/2010, e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação. Por fim, considerando sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma do artigo 86, caput, do CPC. Custas processuais, “pro rata”, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, tendo em vista que o requerente é beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a legalidade da cobrança das tarifas rechaçadas, pugnando pela manutenção dos encargos.
Contrarrazões juntadas ao id. 32199488.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Relativamente às tarifas denominadas Serviços de Terceiros e Registro de Contrato, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:
“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
A mesma decisão referendou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.
No caso específico dos autos, o contrato menciona expressamente o serviço está sendo reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da tarifa de Serviço de Terceiros, assim denominado “Conf. Resposta de Crédito” (item 3.15.3, fls. 58); revelando-se, portanto, perfeitamente legal a cobrança do encargo.
Igualmente, assiste razão ao apelante, quando sustenta a legalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 100,00 (cem reais), porque, além de expressa previsão contratual (item 3.15.2 – fls. 58), o valor não espelha onerosidade excessiva.
Também no tocante à Tarifa de Registro de Gravame, merece reparos a sentença impugnada.
No julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP e do Recurso Especial no 1.639.320/SP, ambos submetidos ao rito do artigo 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Nesse contexto, observa-se que contrato em questão foi celebrado em 02 de agosto de 2010, quando, consoante entendimento jurisprudencial acima, era permitida a cobrança do encargo.
Ademais, o valor cobrado (R$ 42,11 – item 3.15.1, fls. 58) não se mostra excessivo, circunstância que confere legalidade à cobrança da tarifa.
Por conseguinte, ante o provimento do recurso, a parte autora sucumbiu na totalidade da pretensão formulada, devendo, por isso, arcar com o pagamento da integralidade das verbas de sucumbência.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados, e, com isso autorizar a cobrança das tarifas de Serviços de Terceiros, Registro de Contrato e Registro de Gravame. Por conseguinte, atenta ao Princípio da Sucumbência, condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, pelo juiz singular, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora